Tribunal: TJBA
Processo: 0000615-43.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000615-43.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: N M MAGAZINE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, combinando com o art. 771, parágrafo único, em razão da inércia do exequente, que, regularmente intimado para promover o andamento do feito, quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia do ente público, regularmente intimado por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 25 da Lei nº 6.830/80 determina que a intimação do representante judicial da Fazenda Pública seja realizada pessoalmente, o que, nos termos da Lei nº 14.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC, inclui a intimação eletrônica, considerada pessoal para todos os efeitos legais.

4.
A Fazenda Pública foi devidamente intimada via portal eletrônico para dar andamento ao feito, conforme certificado nos autos, mas permaneceu inerte por mais de 30 dias, configurando abandono da causa.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção do processo, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, o que restou comprovado no caso concreto.

6.
A alegação de aplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não elide a responsabilidade do exequente de impulsionar o feito após a intimação específica para suprir diligência, não se tratando de inércia justificada.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei nº 14.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.

2.
Configura abandono da causa a inércia do exequente regularmente intimado por meio eletrônico para dar andamento ao feito, autorizando a extinção da execução fiscal nos termos do art. 485, III, do CPC.

3.
O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não impede a extinção do processo quando comprovada a ciência do exequente sobre a necessidade de impulso e sua subsequente omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 14.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000615-43.2007.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
N M MAGAZINE LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.